Tribunal: TJDFT
Processo: 0745960-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745960-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ERISTELCLEYDE DE SOUZA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento , com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, contra decisão proferida pela 1aVara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de obrigação de fazer e danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por ERISTELCLEYDE DE SOUZA MONTEIRO determinou o custeio do Transplante de Medula Óssea Alogênico, sob argumento de que tal procedimento seria a única terapia com potencial de cura para a doença da agravada. Explica que a decisão desconsiderou que o Transplante de Medula Óssea Alogênico não possui cobertura contratual, conforme as Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) 70. E não se encontra previsto como procedimento para o tipo de patologia apresentada pela agravada. Esclarece que a agravada foi diagnosticada com Leucemia Linfoma de Células T (forma linfomatosa), nesse caso não há previsão expressa nas diretrizes que autorize o procedimento pleiteado. Argumenta que o art. 10, §13 da Lei 9656/98, com a redação dada pela Lei 14.454/2022 exige, para que o procedimento seja coberto, a comprovação da eficácia do tratamento. Defende que não foi juntado nenhum estudo científico completo, que comprove a eficácia o Transplante de Medula Óssea Alogênico para o tipo de doença da agravada. Adverte sobre a obrigatoriedade da comprovação científica para tratamentos fora do rol da ANS, devendo ser feita com base em estudos científicos concretos. Sustenta a insuficiência do relatório médico como prova de eficácia do tratamento. Discorre sobre a necessidade de majoração da multa e sua majoração, em razão de a citação/intimação da agravante foi considerada regular em razão da assinatura do agente de portaria, todavia, o funcionário não possui poderes para receber citações ou intimações oficiais, portanto não é válida. Além disso, informa que no período de 03 a 16 de outubro a agravante ficou sem representação jurídica, o que a impediu de ter conhecimento técnico sobre a decisão liminar, bem como sobre a necessidade de adoção de providências imediatas. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente o risco de dano grave e de dificil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC, para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão. Preparo apresentado (ID 65634405) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida é a seguinte: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, os documentos anexados aos autos, especialmente os relatórios médicos (IDs 213352867 e 213352864), demonstram a necessidade urgente de realização do Transplante de Medula Óssea Alogênico, por ser a única terapia com potencial curativo para a doença da autora, que, conforme narrado, já não responde aos tratamentos quimioterápicos. Quanto à negativa do plano de saúde, esta se deu sob o fundamento de que o procedimento não está previsto no rol da ANS. No entanto, o art. 10, §13, da Lei no 9.656/98, alterado pela Lei no 14.454/2022, dispõe que o rol de procedimentos da ANS é uma referência básica, e que a cobertura deve ser garantida quando houver recomendação médica e comprovação da eficácia do tratamento, situação verificada no presente caso. O perigo de dano também se mostra evidente, tendo em vista o risco iminente à vida da parte autora, que enfrenta uma doença grave e de rápida progressão, conforme relatado pelo médico assistente. Por fim, a concessão da tutela de urgência não acarreta risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, em caso de improcedência da ação, será possível a compensação financeira pela parte autora. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO os pedidos de antecipação de tutela de urgência para determinar à parte requerida que autorize e custeie o Transplante de Medula Óssea Alogênico prescrito à parte autora, nos exatos termos indicados pelo médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).” Os fundamentos que autorizaram a concessão de liminar persistem, principalmente o relatório médico elaborado para a operadora de plano de saúde, que foi claro quanto ao tratamento prescrito: “A Sra. Eristelcleyde de Souza Monteiro, 54 anos, teve diagnóstico de Leucemia/Linfoma de Células T (forma linfomatosa) em dezembro de 2023. Fez quimioterapia com protocolo CHOEP associado com Zidovudina, porém teve progressão de doença. Paciente fez protocolo GemOx como segunda linha de tratamento, sem resposta. Atualmente, está em uso de venetoclax, ainda com doença em progressão. Realizará quarta linha de quimioterapia de resgate com protocolo DHAP e temos como proposta curativa da doença a realização de Transplante de Medula Óssea Alogênico para consolidação do tratamento. Como terapia curativa, diante de doença linfoproliferativa refratária a diversas linhas de quimioterapia, solicitamos Tranplante de Medula Óssea alogenico, com o seguinte protocolo de condicionamento: Fludarabina 150mg/m2 dose total (30mg/m2/dia do D-6 ao D-2) Bussulfano 12,8mg/kg dose total (3,2mg/kg do D-6 ao D-3) TBI 4Gy no D-1 Ciclofosfamida 100mg/kg dose total (50mg/kg/dia nos D+3 e D+4) + Mesna 100mg/kg dose total (4 doses de 12,5mg/kg/dia nos D+3 e D+4).” Negritei. Ademais, “2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade, quando o médico é o responsável pela orientação terapêutica, não a operadora do plano, sob pena de cometimento de ato ilícito contratual e, consequentemente, cumprimento forçado da obrigação decorrente do contrato. Precedentes.” (Acórdão 1926944. 0715180-86.2023.8.07.0018. Relator FÁBIO EDUARDO MARQUES. 5a Turma Cível). Assim, prevalece a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital